Tribunal: CARF
Processo: 10480.724039/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724039/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO FRANCISCO CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724039/2014-28
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 08-44.117 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 458 a 461):
Omissão de Rendimentos do Trabalho
Foi constatada omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 374.817,07, tendo sido compensado o Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF de R$ 15.075,85, conforme a seguir:

O Auditor Fiscal acrescentou:

RRA - Tributação Exclusiva - Número de Meses
Foi constatada informação inexata de número de meses referentes aos Rendimentos
Tributáveis Recebidos Acumuladamente - RRA declarados com a opção de tributação
exclusiva:

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

Segue o relato da autoridade fiscal:

RRA - Tributação Exclusiva - Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF)
Foi constatada compensação indevida de IRRF no total de R$ 15.076,25 sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente com a opção pela tributação
exclusiva:

O Auditor Fiscal fundamentou a glosa efetuada conforme a seguir:

Impugnação
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

O contribuinte foi notificado em 31/03/2014, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 23/04/2014, ele apresentou impugnação cujo resumo está
transcrito a seguir:
Consoante 1) à isonomia tributária em situações equivalentes e às competência e
disponibilidades jurídica (início do direito ao crédito, efeitos pretéritos da sentença ou
do contrato) e econômica (depois, ocasião do recebimento) e à capacidade contributiva
pelos exercícios, como nos créditos previdenciários da parte ajuizados e do trabalho
advocatício incidindo sobre a condenação dos atrasados de meses e anos anteriores a
receber só ao final demanda, ambos acumuladamente, portanto; e 2) à proibição de
tratamento discriminatório de contribuintes como em razão da profissão (no caso, de
advogado): os rendimentos do trabalho advocatício - honorários - com vínculo
processual sentencial e/ou contratual sobre a condenação composta por prestações
vencidas antes da demanda (5 anos) e durante o processo, atrasadas, levantados os
cálculos dos anos e meses anteriores do/s crédito/s devido/s à parte e dos trabalhos (arts.
133/CF; 43,1 e 45,1 do RIR Dec 3.000/99 c/c arts. 20 e § 3 e 269/CPC e 22/24/EOAB)
também estão abrangidos pela nova regra mais benéfica do Art 12-A da L 7.713/88
vindo com a L 12.350/10, vigente para os rendimentos do trabalho e previdenciários
recebidos acumuladamente de anos-calendários anteriores a partir de 1o/01/2010 e
cálculo pelo NM, ainda em harmonia com os arts. CF arts. 150,II c/c art. 5o e II, 153, § 2
e III, 145, § 1o; CTN art. 43, e anteriores L 154/47 art 14 c/c art 22, pag.ún. D-Lei
5844/43 e art. 19,I, a),b) e c) L4.506/64 c/c art.11 D-Lei 2.396/87.
No final, o contribuinte argui por nulidade insanável da Notificação de Lançamento, por
ilegalidade e inconstitucionalidade.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 457 a 464):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 474 a 482).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/09/2018
(processo digital, fl. 470), e a peça recursal foi interposta em 15/10/2018 (processo digital, fl.
472), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 461 a
464):
Trata-se de honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte ao final do seu trabalho
em processos judiciais (causas previdenciárias e trabalhistas). O contribuinte alega que
percebeu verbas de dois tipos (a) honorários sucumbenciais, somente ao final dos
processos, acumuladamente, os quais são calculados e incidem sobre parcela vencidas
durante a demanda, em percentuais estabelecidos na sentença ou acórdão sobre a
condenação; (b) honorários contratuais, também recebidos somente ao final, depois de
vários meses e anos de espera, pactuados com base nos valores recebidos pelos clientes.
O contribuinte afirma que sua situação seria equivalente ao dos demandantes os quais
representa, sendo passíveis de tributação na forma do art. 12-A da Lei no 7.713/1988,
em face dos princípios da isonomia e capacidade contributiva. Acrescenta que a Lei não
distingue o trabalho com vínculo empregatício do trabalho sem vínculo empregatício,
tampouco exige que os valores provenham de decisão judicial ou de pessoas jurídicas
públicas. A não aplicação desse dispositivo legal ao seu caso seria ilegal e
inconstitucional, além de atentar contra o comando constitucional de obediência aos
critérios da generalidade, universalidade e da progressividade do Imposto sobre a
Renda.
O contribuinte fez referência, ainda, que o Imposto sobre a Renda incide no momento
da disponibilidade econômica ou jurídica, esta última, no caso, retroagindo ao primeiro
mês alcançado pela declaração condenatória da sentença/acórdão.
Quanto aos honorários contratuais, o contribuinte acrescentou que seus clientes não
tinham condições de pagá-lo no decorrer do processo.
De início, devo ressaltar que a avaliação da inconstitucionalidade de lei promulgada ou
ato normativo federal ou estadual deve ser objeto de manifestação do Poder Judiciário,
seja no controle difuso, exercido pelos juízes e tribunais frente a um caso concreto, seja
no controle concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que é o órgão
máximo do Poder Judiciário em matéria constitucional. A Medida Provisória no
449/2008, inclusive, modificou a redação do art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
restando vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal,
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante não
podem ser acatadas.
Quanto ao mérito, o ano-calendário objeto do Auto de Infração (2010) findou após a
publicação da Lei no 12.350/2010, que introduziu o art. 12-A da Lei no 7.713/1988. Por
esse artigo, na redação dada pela Lei no 12.350/2010, a qual se aplica ao período aqui
discutido, os rendimentos recebidos acumuladamente, quando relativos a anos-
calendário anteriores ao recebimento e decorrentes do trabalho, de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são tributados em
separado dos demais rendimentos.
Os honorários advocatícios têm a natureza de rendimentos do trabalho não assalariado,
conforme disposto no art. 45, I, do RIR/99:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas; GRIFEI
(...)
Não há dúvida, pois, que os honorários advocatícios se enquadram em um dos requisitos
do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, na redação dada pela Lei no 12.350/2010, sendo
rendimentos do trabalho.
Ao contrário do que argumenta o contribuinte, contudo, não se pode dizer que os
honorários que ele recebeu são rendimentos recebidos acumuladamente. Não procede a
afirmação de que são relativos ao mesmo período ao qual os rendimentos dos seus
clientes se referem. O seu trabalho sequer foi desenvolvido nessa época, mas sim depois
de contratado por cada cliente, momento posterior às competências nas quais deveriam
ter sido recebidas os rendimentos destes últimos. Tais rendimentos deveriam ter sido
recebidos pelos clientes no passado, revestindo-se da natureza de rendimentos recebidos
acumuladamente em relação a eles no momento em que os recebem consolidados, de
uma vez só, em face de decisão judicial que os considera devidos.
No caso de o cliente ser um trabalhador assalariado, o prazo no qual obrigatoriamente
ele recebe seu salário está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT em
conjunto com seu contrato de trabalho. No caso dos benefícios previdenciários, os
prazos estão previstos nas diversas leis dos entes federativos. No caso do Regime Geral
de Previdência Social - RGPS, por exemplo, o prazo para o pagamento mensal está
previsto no art. 41-A, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/1991. O recebimento de forma
acumulada e fora do prazo, em ano-calendário diverso daquele no qual deveria ter sido
recebido, é o que dá a natureza de rendimentos recebidos acumuladamente a essas
verbas.
No caso do contribuinte, ou ele recebeu honorários sucumbenciais, que, por
determinação legal, são recebidos ao final do processo (Código de Processo Civil - CPC
aprovado pela Lei no 5.869/1973, art. 20, e CPC aprovado pela Lei no 13.105/2015, art.
85), ou ele recebeu honorários estabelecidos contratualmente para serem recebidos em
um só momento, também ao final do processo. O seu direito à verba somente ocorreu no
momento estipulado pela lei ou pelo contrato. Mesmo que o cálculo do valor devido
levasse em consideração o número de anos ou meses da prestação dos serviços, o que
deve ser examinado é o momento em que o advogado tem direito à verba.
Nas palavras de Hugo de Brito Machado, a disponibilidade jurídica à qual o contribuinte
se refere ocorre quando o beneficiário do rendimento tem o título jurídico que lhe
permite obter sua realização em dinheiro1. No caso, o direito do contribuinte à verba
somente ocorreu no momento estipulado pela lei ou pelo contrato, ao final do processo.
De fato, somente em 2010 a verba foi recebida.
Vale observar que para o período anterior à publicação da Lei no 12.350/2010, que
acrescentou o art. 12-A à Lei no 7.713/1988, havia decisões judiciais considerando que
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial e
referentes a anos anteriores ao do recebimento, deviam ser aplicadas as tabelas da época
em que eram devidos. Conforme jurisprudência à qual o próprio contribuinte se refere, o
fundamento para esse cálculo era a disponibilidade jurídica decorrente da eficácia
declaratória da sentença judicial, ou seja, o Poder Judiciário apenas declarava um direito
que o autor da ação já tinha desde a época na qual os valores eram devidos. Por óbvio,
tal situação não se aplicava ao advogado da causa, mas somente ao seu cliente.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2a ed, Atlas, 2007, p. 448
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.589 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724039/2014-28

Não há que se falar, pois, em equiparação do contribuinte aos seus clientes. São
situações diferentes, que não podem ser tratadas igualmente.
Vale salientar que a Coordenação Geral de Tributação - COSIT chegou à mesma
conclusão ao confeccionar a Solução de Consulta no 155/2014, analisando caso
semelhante, estando transcrito a seguir trecho dos fundamentos dessa consulta:
11. Por outro lado, os honorários advocatícios recebidos pelo interessado em
decorrência dos serviços prestados em sua atuação na ação cuja sentença originou o
recebimento acumulado de benefícios previdenciários pelo cliente não correspondem a
anos-calendário anteriores ao do recebimento. Trata-se de verba remuneratória dos
serviços prestados pelo advogado. Não têm qualquer relação com os anos relativos aos
citados benefícios (período de 1979 a 1998), nem com o período do andamento do
processo.
12. O próprio interessado declarou que os honorários só se tornariam devidos ao
término do processo. São rendimentos do trabalho não assalariado, tributáveis no mês
do recebimento, na forma do art. 38, parágrafo único, 106 e 111, parágrafo único, do
RIR/1999. Além disso, devem integrar a declaração de ajuste anual, na forma do art.
109 do mesmo Regulamento.
A ementa da mencionada Solução de Consulta é a seguinte:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE
PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios previdenciários
de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação
da tabela progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste - Dispositivos Legais:
art. 12-A Lei n° 7.713, de 1988; art. 44 da Lei n° 12.350, de 2010; arts 38, parágrafo
único, 45, I, 106, 110, 111 e 640 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99).
Dessa forma, está correto o lançamento, tendo a autoridade fiscal excluído os
rendimentos do cálculo dos RRA sujeitos à tributação exclusiva na fonte, com a
consequente glosa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF correspondente, e
transferido esses valores (rendimentos e IRRF) para o ajuste anual.
Como se viu, o lançamento não se fundou em pretensa obrigatoriedade de os
rendimentos provirem de decisão judicial ou de pessoas jurídicas públicas, como fez
parecer o contribuinte.
(Grifo no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 523
DF CARF MF
Original